Tribunal: STF
Processo: HC 215105
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 548.482/ES, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Conforme relatado na sentença,



    [...] narra o Ministério Público que a vítima Malu Carletti Gardioli quando tinha apenas nove anos de idade relatou que em visitas a residência de seus tios, o denunciado por algumas vezes foi ao quarto em que dormia e lhe acariciou os seios e as nádegas no meio da noite. 



    Após esta situação, passou a evitar frequentar a residência de seus tios, demonstrando rebeldia, nervosismo e grande apreensão quando o nome do denunciado era citado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL. - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS FRÁGEIS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO IMPROVIDO. 



    1) Preliminar de nulidade da sentença. Sabe-se que o princípio da identidade física do Juiz, presente no artigo 399,§ 22, do CPP, não tem natureza absoluta, comportando relativizações nas situações previstas no artigo 312 do antigo CPC, aplicado ao processo penal. Preliminar re eitada.



    2) A desqualificação emocional da vítima com o intuito de. criar dúvidas quanto a ocorrência dos abusos, não se sustentou diante da conclusão do seu estudo psicológico. Na r. sentença proferida, dá-se o crédito necessário ao depoimento da vítima que está corroborado pelas conclusões chegadas pelas profissionais . Como é sabido o delito de estupro é um dos delitos mais graves do ordenamento jurídico, gerador de repugnância social, mormente porque cria na vítima não apenas lesões físicas, mas principalmente, psicológicas. Ocorre que, in casu, há prova segura para manutenção da sentença condenatória; que ao meu "ver, abordou fatos importantes e fundamentais para a valoração do material probatório que foi produzido nestes autos, inclusive apontando as contradições nos depoimentos defensivos. É sabido que para caracterização de uma conduta como típica é necessário que esta conduta apresente todas as elementares do tipo descrito na Lei Penal. É esse o caso em exame.



    3) APELO IMPROVIDO. 



    Buscando a desclassificação da conduta, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Agravante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável pois acariciou os seios e as nádegas de vítima com 9 (nove) anos de idade. Referidas ações são consideradas, conforme precedentes desta Corte Superior de Justiça, atos libidinosos aptos a configurar o mencionado tipo penal.



    2. No julgamento do AgRg na RvCr n.º 4.969/DF (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/07/2019), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal, incluído pela Lei n.º 13.718, de 2018).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o fato atribuído ao paciente se amolda ao crime de importunação sexual. Enfatiza que: inexiste na conduta imputada ao paciente qualquer ato de violência, seja ela real ou presumida, posto que, tal como expressamente consignado na r. sentença condenatória, os supostos atos libidinosos – acariciar seios e nádegas – teriam sido praticados sem qualquer anuência ou participação da suposta vítima.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 215-A do Código Penal.



    É o relatório. Decido. 



    Na presente impetração, a defesa busca a desclassificação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), pois não há que se falar em violência de qualquer natureza. 



    A respeito do tema, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    Consta na sentença condenatória – mantida pelo Colegiado estadual no julgamento do recurso de apelação – que, com base nas provas produzidas em contraditório judicial, o acusado "abusou sexualmente (acariciou os seios e nádegas) da menor [...] com 09 anos de idade na época dos fatos" (fl. 50). 



    Referidas ações – acariciar seios e nádegas de menor de 14 (quatorze) anos – são consideradas, conforme precedentes desta Corte, atos libidinosos aptos a configurar o crime de estupro de vulnerável. 



    […]



    Ademais, como já afirmado na decisão agravada, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento no sentido da: 



    "[...] impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ: AgRg no HC 491.481/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; AgRg no AREsp 1.168.566/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019; AgRg no REsp 1.761.248/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019 e AgRg no AREsp 1.361.865/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019. [...]" (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019, sem grifos no original.) 



    Também é essa a orientação jurisprudencial formada por ambas as Turmas desta CORTE, ao apreciar casos análogos: 



    [...] 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato [...] (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021).



    [...] ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais (HC 182075, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020). 



    No mesmo sentido: HC 193278 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; RHC 190147 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020; HC 172970 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5/6/2020; HC 134591, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 205615 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 16/3/2022; HC 174043 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020. 



    Se não bastasse, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, o acórdão impugnado encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, e, por outro, a inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente